Tribunal: TCU
Processo: 019.735/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto em face de deliberação que expediu recomendação e determinações no âmbito de auditoria que verificou a conformidade dos contratos de patrocínio firmados com entidades esportivas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este pedido de reexame interposto pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) contra o Acórdão 2768/2018-TCU-Plenário , mantido parcialmente pelo Acórdão 978/2019-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/92, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e aos demais interessados.